Tribunal: STJ
Processo: 0003085-49.2021.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2452039 - MS (2023
/0313874-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: WILSON BENEVIDES DE SOUZA
ADVOGADOS
: THIAGO DA COSTA RECH - MS022216
KEILY DA SILVA FERREIRA - MS021444
SOC. de ADV
: FERREIRA & RECH ADVOGADOS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DE
FERIADO
LOCAL.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não proveu agravo regimental,
mantendo decisão que inadmitiu recurso especial por intempestividade, em razão da
ausência de comprovação de feriado local no momento da interposição do recurso.
2. A parte recorrente alegou que o feriado de sexta-feira santa, ocorrido em 5 e 6 de abril
de 2023, seria feriado nacional, e que teria comprovado tempestivamente o feriado para
justificar a interposição do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação de feriado local
no ato de interposição do recurso especial torna o recurso intempestivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a comprovação de feriado
local seja feita no ato de interposição do recurso, por meio de documento idôneo, não
sendo suficiente a mera alegação ou citação de ato normativo na petição do recurso.
Documento eletrônico VDA51683158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 19fe1581-f28c-4496-8115-0ecd9644bf67

5. A decisão embargada foi suficientemente fundamentada, especialmente por apenas a
sexta-feira santa ser feriado nacional, enquanto a quinta-feira antecedente não o é,
necessitando de comprovação específica.
6. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria já decidida ou para
atribuir efeitos infringentes, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, o que não se verificou no caso.
7. A intenção do embargante de modificar o resultado do julgamento por meio dos
embargos declaratórios foi considerada inadequada, conforme pacífica jurisprudência do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação de feriado local no ato de interposição do recurso especial
torna o recurso intempestivo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, VI; 1.003, § 5o e § 6o; 1.029; CF/1988,
III.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min. Nancy
REsp 2.169.399/PR,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51683158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 19fe1581-f28c-4496-8115-0ecd9644bf67

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2452039 - MS (2023
/0313874-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: WILSON BENEVIDES DE SOUZA
ADVOGADOS
: THIAGO DA COSTA RECH - MS022216

KEILY DA SILVA FERREIRA - MS021444
SOC. de ADV
: FERREIRA & RECH ADVOGADOS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DE
FERIADO
LOCAL.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não proveu agravo regimental,
mantendo decisão que inadmitiu recurso especial por intempestividade, em razão da
ausência de comprovação de feriado local no momento da interposição do recurso.
2. A parte recorrente alegou que o feriado de sexta-feira santa, ocorrido em 5 e 6 de abril
de 2023, seria feriado nacional, e que teria comprovado tempestivamente o feriado para
justificar a interposição do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação de feriado local
no ato de interposição do recurso especial torna o recurso intempestivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51683160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:14
Código de Controle do Documento: a215b69d-54a6-4548-876c-b85d4a720937

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a comprovação de feriado
local seja feita no ato de interposição do recurso, por meio de documento idôneo, não
sendo suficiente a mera alegação ou citação de ato normativo na petição do recurso.
5. A decisão embargada foi suficientemente fundamentada, especialmente por apenas a
sexta-feira santa ser feriado nacional, enquanto a quinta-feira antecedente não o é,
necessitando de comprovação específica.
6. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria já decidida ou para
atribuir efeitos infringentes, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, o que não se verificou no caso.
7. A intenção do embargante de modificar o resultado do julgamento por meio dos
embargos declaratórios foi considerada inadequada, conforme pacífica jurisprudência do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação de feriado local no ato de interposição do recurso especial
torna o recurso intempestivo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, VI; 1.003, § 5o e § 6o; 1.029; CF/1988,
III.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min. Nancy
REsp 2.169.399/PR,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31.03.2025.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo WILSON BENEVIDES DE
SOUZA, contra acórdão da eg. Quinta Turma, que
(fls.
não proveu o agravo regimental
1730-1735), consoante a seguinte ementa (fl. 1730-1731):
Direito
processual
PENAL.
Agravo
regimental.
Intempestividade de recurso especial. Agravo regimental não provido.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA51683160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:14
Código de Controle do Documento: a215b69d-54a6-4548-876c-b85d4a720937

1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, com fundamento na intempestividade, por ter sido
interposto fora do prazo de 15 dias corridos, conforme previsto no Código
de Processo Civil.
2. A parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em
e o recurso especial foi interposto em
sem
05/04/2023,
24/04/2023,
comprovação de feriado local no ato de interposição do recurso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
comprovação de feriado local no ato de interposição do recurso especial
torna o recurso intempestivo.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a
comprovação de feriado local seja feita no ato de interposição do recurso,
por meio de documento idôneo, não sendo suficiente a mera citação de
ato normativo na petição do recurso.
4. A decisão agravada foi mantida, pois a parte recorrente não
comprovou a tempestividade do recurso especial no momento adequado.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
"A ausência de comprovação de feriado
Tese de julgamento:
local no ato de interposição do recurso especial torna o recurso
intempestivo".
CPC, arts. 994, VI; 1.003, § 5o e § 6o;
Dispositivos relevantes citados:
1.029; CF/1988,
III.
art. 105,
STJ, AgInt no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.169.399/PR,
Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31.03.2025.

Nas razões deste recurso, a Defesa sustenta a ocorrência de omissões na decisão
embargada, por ser carente de fundamentação.
Diz que: "desde o início fez prova do feriado para a interposição tempestiva, e
reiterou essa comprovação no transcorrer dos autos"(fl. 1743).
Acrescenta que o feriado do dia 6 e 7 de abril de 2023 foi feriado nacional, qual
seja: sexta feira santa.
Por fim, pleiteia o acolhimento do presente aclaratório.
É o relatório.

VOTO
Os presentes embargos não reúnem condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA51683160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:14
Código de Controle do Documento: a215b69d-54a6-4548-876c-b85d4a720937

Inicialmente, cumpre salientar que são cabíveis embargos declaratórios quando
houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.
Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante
entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível,
excepcionalmente, a alteração ou modificação do
embargado.
decisum
Acrescento que
ao argumento de que
o agravo regimental foi desprovido
correta a decisão agravada que não conheceu de recurso intempestivo, ante a não
comprovação, no momento de sua interposição, da ocorrência de feriado local.
Ao contrário do defendido pelo embargante, a decisão atacada restou
suficientemente fundamentada, embora de forma contrária os seus interesses.
Conforme constou no acórdão atacado, o feriado local deve ser comprovado no
ato da interposição do recurso, e o recorrente não o comprovou.
Consigno ainda que apenas a sexta-feira da paixão consta como feriado
nacional, a quinta-feira antecedente não o é, razão pela qual necessitaria de comprovação.
Na espécie, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto as teses levantadas no recurso encontraram óbice à sua apreciação,
não padecendo a decisão embargada dos vícios que autorizariam a sua oposição.
Verifico, portanto, a nítida intenção do embargante de atribuir efeito infringente
aos embargos declaratórios, diante da irresignação pelo resultado do julgamento que lhe
desfavoreceu, o que não é possível nesta via. Nesse sentido, colaciono precedentes dessa
Corte Superior de Justiça:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA
DECISÃO DE PRONÚNCIA, QUE FOI EXAMINADA E MANTIDA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.469.231/MG. PRECLUSÃO
TEMPORAL. PROCESSO RECEBIDO PELA ATUAL DEFESA NO
ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. TENTATIVA DE OBTER NOVO
JULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação
vinculada e apenas são cabíveis quando presente ambiguidade,
contradição, obscuridade ou omissão no julgado, consoante dispõe o
do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material,
art. 619
quando constatado.
2. Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a
Documento eletrônico VDA51683160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:14
Código de Controle do Documento: a215b69d-54a6-4548-876c-b85d4a720937

decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado (EDcl
no AgRg no HC n. 520.357/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
.
10/12/2019,
12/12/2019)
3. Na hipótese, conforme destacado no acórdão embargado, a
defesa busca anular decisão de pronúncia que foi proferida em 11/12/2020
e posteriormente mantida pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do
Recurso Extraordinário n. 1.469.231/MG, da relatoria do e. Ministro
Alexandre de Moraes, que já transitou em julgado, interposto em face do
mesmo acórdão impugnado neste habeas corpus (Recurso em Sentido
Estrito n. 1.0184.13.000186-2/001).
4. Oportuno destacar que o processo é um encadeamento de
atos para frente, não sendo possível que a parte ingresse com pedidos
perante instâncias já exauridas, ao argumento de que a matéria deve ser
analisada sob novo prisma (AgRg no HC n. 902.620/PB, Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
20/5/2024,
de
.
23/5/2024)
5. Nesse panorama, ainda que os atuais patronos do ora
embargante tenham assumido a sua defesa tardiamente, esta Corte
Superior possui pacífica jurisprudência de que a nova defesa ingressa no
feito e o recebe no estado em que se encontra, não sendo sua constituição
fundamento suficiente para a reiteração dos atos processuais já praticados,
diante da preclusão lógica. Com efeito, ao examinar as razões dos
aclaratórios, verifica-se que a defesa, em nenhum momento, impugnou a
referida fundamentação, motivo pelo qual não há razão para modificar o
julgado ora embargado, que apenas resolveu a celeuma em sentido
contrário ao pretendido pela parte insurgente.
6. É manifesta, assim, a impossibilidade de acolhimento dos
presentes aclaratórios, haja vista não ser possível proceder à rediscussão
das questões já decididas e devidamente delineadas pelo órgão julgador.
Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no
acórdão embargado, visando a reversão do julgado, não viabiliza a
oposição dos aclaratórios.
7. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n. 969.429/MG, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025,
DJEN de
)
3/7/2025.

"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO DE
ART. 203
PROCESSO PENAL. NULIDADE DE DEPOIMENTO PRESTADO EM
INQUÉRITO POLICIAL. EVENTUAL IRRELARIDADE EM SEDE
INQUISITIVA NÃO CONTAMINA A AÇÃO PENAL. ACÓRDÃO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA51683160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:14
Código de Controle do Documento: a215b69d-54a6-4548-876c-b85d4a720937

1. Conforme dispõe o
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e
decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação
com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no
, Rela. Mina.
, DJe de
AREsp n. 1.277.345/PR, Sexta Turma
Laurita Vaz
.
25/09/2018)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
HIPÓTESE
EXCEPCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DOS
VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas
hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas
no acórdão embargado, sendo inadmissíveis quando, a pretexto da
necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da
decisão embargada, objetivem novo julgamento do caso.
[...]
4. A mera irresignação do embargante, em busca de reformar o
vaticínio das instâncias ordinárias, torna inviável o inconformismo da
parte, haja vista a natureza dos embargos de declaração, os quais se
prestam a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa.
[...]
6. Embargos rejeitados." (EDcl no REsp n. 1.122.806/SP,
, Rel. Min. Rogerio
, DJe de
Sexta Turma
Schietti Cruz
13/10/2014,
grifei).

"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO
FUNDAMENTADA DO ACÓRDÃO EMBARGADO SOBRE O
PONTO
SUSCITADO
NOS
ACLARATÓRIOS.
INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
[...]
2. Os embargos de declaração não se prestam para sanar o
inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no
julgamento ou para reapreciar matéria já decidida. Precedentes.
[...]
4.
Embargos
declaratórios
rejeitados"
(EDcl
no
, Rel. Min.
, DJe
REsp n. 1.374.213/MG, Quinta Turma
Moura Ribeiro
de
grifei).
14/08/2014,

Documento eletrônico VDA51683160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:14
Código de Controle do Documento: a215b69d-54a6-4548-876c-b85d4a720937

, portanto, os embargos de declaração.
Rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA51683160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:14
Código de Controle do Documento: a215b69d-54a6-4548-876c-b85d4a720937

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0313874-2
AREsp 2.452.039 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00030854920218120001 0003085492021812000150001 14082292220218120000
30854920218120001 3085492021812000150001 82021000172948
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WILSON BENEVIDES DE SOUZA
ADVOGADO
: THIAGO DA COSTA RECH - MS022216
ADVOGADA
: KEILY DA SILVA FERREIRA - MS021444
SOC. de ADV.
: FERREIRA & RECH ADVOGADOS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: WILSON BENEVIDES DE SOUZA
ADVOGADO
: THIAGO DA COSTA RECH - MS022216
ADVOGADA
: KEILY DA SILVA FERREIRA - MS021444
SOC. de ADV.
: FERREIRA & RECH ADVOGADOS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422124941670401:038@
2023/0313874-2 - AREsp 2452039 Petição : 2025/0043416-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51631228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:34:43
Código de Controle do Documento: C86B1ABF-2A1C-4C9B-A2D9-7B1442534828